Tribunal: STF
Processo: ARE 1275967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES MUNICIPAIS - REAJUSTE REFERENTE A FEVEREIRO 1995 – CRITÉRIO - APLICAÇÃO DAS LEIS 11.722/95 E 12.397/97 – IMPOSSIBILIDADE - PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO ALCANÇADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA - DESFAZIMENTO QUE NÃO PODE SE DAR EM SEDE DE EXECUÇÃO, TAMPOUCO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “(...)
    Com efeito e sem embargo de que o pedido deduzido pelos autores (pág. 40) consistiu claramente na prevalência do índice de reajuste salarial previsto pelas Leis Municipais nºs 10.688/88 e 10.722/89 para o mês de fevereiro/95, deduzido apenas o percentual de 6% já concedido pela Lei Municipal nº 11.722/95, afastada a possibilidade de incidência da Lei Municipal nº 12.397/37, extrai-se do v. acórdão de pág. 95/103 que a entrega da prestação jurisdicional deu-se em estrita observância aos limites do pedido ao asseverar esta Corte de Justiça “quanto ao índice adequado para o reajuste do mês de fevereiro/95, por óbvio que deve ser utilizado aquele previsto pelas Leis nºs 10.688/88 e 10.722/89 (82,51%), não sendo lícito à ré utilizar-se de projeções de despesas não incluídas na legislação em vigor à época” (pág. 103).
    Neste diapasão e sem embargo de que não se discute nos presentes autos eventual ilegalidade da incidência da Lei nº 12.397/97 sobre os reajustes quadrimestrais estipulados pela Lei Municipal nº 11.722/95, resulta despiciendo aquilatar que os regimes de apuração de índices de reajustes de padrões de vencimento e de limitação de gastos com despesa de pessoal previstos na Lei nº 10.722/89 que alterou a redação da Lei Municipal nº 10.688/88 são diametralmente distintos dos estabelecidos para os reajustes quadrimestrais disciplinados pela Lei Municipal nº 11.722/95.
    Com efeito, o art. 3º da Lei Municipal nº 10.722, de 22/03/1989 dispunha taxativamente que a limitação dos padrões de vencimento dos servidores obedeceria a seguinte condição: “uma vez atualizadas as despesas de pessoal pela regra contida no art. 2º, não vier a ser alcançado o limite máximo, constante da Tabela referida no parágrafo anterior, o Executivo concederá reajustamentos inferiores ou superiores aos índices de variação do ICVD, de tal sorte que as citadas despesas atinjam, relativamente às receitas correntes, a depender da hipótese, os percentuais das colunas 2 e 3 da mencionada Tabela” (destaques nossos), derivando óbvia a conclusão de que referida sistemática foi observada quando da apuração do índice de reajuste pertinente ao mês de fevereiro/95, sendo certo que a ela refere-se o v. acórdão de págs. 95/103.
    Em contrapartida, o critério de reajuste quadrimestral criado pela Lei nº 11.722/1995 (art. 4º) o qual também contemplou a possibilidade de limitação com despesas de pessoal no § 3º subsequente, no sentido de que “não será concedido reajuste se aplicado o índice na forma do parágrafo anterior as despesas de pessoal e respectivos encargos ultrapassarem 40% (quarenta por cento) da média das receitas correntes” entrou em vigor a partir de 1º de março de 1995.
    Em sendo assim e porque posteriores às normas que justificaram o reajuste dos padrões de vencimento dos servidores municipais para fevereiro/95, não há falar, repita-se à exaustão, em mínima possibilidade de incidência retroativa de seus efeitos, vedação que também abarca a almejada compensação prevista na Lei Municipal nº 12.397/97.
    Por derradeiro e aqui reside o ponto crucial para a compreensão a deslinde da questão - não há como, em sede de execução do julgado ou obrigação de fazer, alterar-se o resultado do decidido. E isto porque, à toda evidência, o direito à obtenção das diferenças oriundas do reconhecimento do direito ao reajuste faz coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a sentença/acórdão, vinculando, pois, as partes e o juízo de qualquer outro processo em franco prestígio ao princípio da segurança jurídica, necessário à manutenção da organização social.
    Ora, o fenômeno processual da coisa julgada constitui-se direito fundamental dos jurisdicionados, não sucumbindo à relativização almejada pelo agravado.
    Isto posto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. Decisão agravada, determinar ao agravado o apostilamento do título executivo à luz das premissas estabelecidas no v. acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento.”
    Nesse caso, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 
    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Relator Ministro Celso de Mello, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 
    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).
    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 
    II - Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    III - Agravo regimental improvido” (AI nº 601.325/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 17/8/07).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 
    3. O termo inicial da fluência dos juros moratórios, na repetição do indébito, dá-se na data do trânsito em julgado da decisão [art. 167, parágrafo único, do CTN]. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 658.206/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/9/07).
    Ressalte-se, por oportuno, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. A decisão está assim ementada: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente